Tribunal: TJMT
Processo: 0012940-92.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012940-92.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto

e
ao

pagamento de 10 dias-multa,
pela prática do crime de uso de documento fals
o,
com fundamento na existência de três condenações anteriores, sendo uma delas utilizada como agravante de reincidência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo nos maus antecedentes e
,
(ii) saber se é cabível a fixação do regime semiaberto mesmo diante de pena inferior a quatro anos.

III. Razões de decidir

3. A majoração da pena-base em fração de 1/4, em razão da existência de três condenações anteriores, observou o princípio da individualização da pena e está em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, nos termos do art.
33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo incabível o abrandamento para o regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o réu possui múltiplas condenações definitivas anteriores, ainda que apenas uma seja considerada como agravante de reincidência. 2. A existência de maus antecedentes e a reincidência impedem a fixação do regime inicial aberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 33, §§ 2o e 3o, 299 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2595797/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 31.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012940-92.2017.8.11.0042

APELANTE: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da Ação Penal
(
PJe

0012940-92.2017.8.11.0042
)
, que o condenou
por uso de documento falso

à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão,
no
regime semiaberto
(reincidente)
e pagamento de 10 dias-multa – art. 304, c/c o art. 299, ambos do CP (ID
274745407
, pp. 27-30).

O apelante sustenta
: 1) d
esproporcionalidade na pena-base, que foi fixada em patamar superior ao mínimo legal com base em uma única circunstância judicial negativa (maus antecedentes),
“
sem justificativa concreta e adequada para o acréscimo de seis meses
”
; 2) f
ixação de regime mais gravoso
(semiaberto)
,
sem
fundamentação idônea
.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para
r
eduzir a pena-base ao patamar mínimo legal
e a
lterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
(ID
274745427
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
274745432
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
desprover

da pretensão recursal (Exm
o
.
Sr
.
Dr
.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
,
ID
276525875
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 5.4.2017, por volta de 14h30min, em via pública, nas proximidades da rua Isaac Póvoas, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado fez uso de documento falsificado, consistente em
uma carteira
de identidade, ao ser abordado por policiais militares (...)”
(ID
274745405
, p. 1).

Após o regular trâmite processual, o apelante
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal
, à pena de
2 anos e 6 meses
de reclusão
,
no regime inicial

semiaberto
.

A sentença de
primeiro grau
dosou a pena do
apelante
com a

seguinte fundamentação:

“(...)
A pena prevista para o crime de uso de documento falso é de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na

conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie.
Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado

possui três condenações transitadas em julgadas em data anterior a este fato, conforme registro de fls. 138/139, o

que conduz a desfavorecer a presente circunstância como maus antecedentes e a outra como agravante, sem

que isto incida em dupla valoração
, já que se
tratam
de objetos diferentes, afastando, assim, a súmula 241 do STJ,

consoante alberga a
jurisprudência.
Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à

personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As

circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis)

meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, no que
pertine
à atenuante e agravante, concorrendo à circunstância atenuante da
confissão

espontânea
prevista no art. artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a agravante da
reincidência

prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, devem ser
compensadas
entre si, por serem ambas as circunstâncias

preponderantes
(...).

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição e aumento de pena, de modo que TORNO DEFINITIVA

a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(...)”
(ID
274745407
, pp. 29-30).

Pois bem
.

É
entendimento consolidado no âmbito do
STJ

que
“
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, desde que
a majoração seja proporcional e devidamente justificada
”

(AREsp 2595797/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 31/12/2024).

No caso
, a pena-base foi justificadamente elevada em fração de
1⁄4 (o equivalente a 6 meses)
, tendo em vista a existência de
três
condenações definitivas anteriores
do apelante
(
uma utilizada na segunda fase como reincidência
)
– vide ficha anexada no ID
274745405, pp. 74-79
,
o que está em conformidade com a jurisprudência
da Corte Superior
,
que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações
.

A propósito, no mesmo julgamento (AREsp 2595797/MS), o Superior Tribunal de Justiça assentou
:

“
A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em consonância com o princípio da individualização da pena
.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que esta não afronta o princípio da proporcionalidade.

Por fim, a
pesar de
o montante
da sanção
(2 anos e 6 meses)
permitir, em tese, a fixação do regime inicial
aberto
, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes –, e a reincidência do
apelante

impedem o abrandamento, impondo-se a manutenção do regime intermediário (semiaberto), nos termos do art. 33,
§

2
o, "
c
"
(
a
contrario
sensu
)
e
§

3o, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
o decreto condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025